Tribunal: STJ
Processo: 1502033-46.2023.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228896 - SP(2025/0315197-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DE
DELITO. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial. A
parte agravante sustenta: (i) desclassificação do delito de furto qualificado para
apropriação indébita de idoso, alegando que o acórdão recorrido teria reconhecido a
posse legítima dos valores; (ii) omissão do acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, por não enfrentar todos os fundamentos defensivos; (iii) afastamento da
vetorial negativa de maus antecedentes, considerando o lapso temporal de nove anos e
três meses entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo
delito; e (iv) reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, alegando que as
palavras da agravante foram utilizadas para fundamentar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o delito de furto qualificado pode ser
desclassificado para apropriação indébita de idoso, considerando a alegação de posse
(ii)
legítima dos valores pela agravante;
saber se houve omissão no acórdão que rejeitou
os embargos de declaração, especialmente quanto à necessidade de considerar os
(iii)
interrogatórios para fins de mitigação da pena;
saber se o lapso temporal de nove
anos e três meses entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do
(iv)
novo delito é suficiente para afastar a vetorial negativa de maus antecedentes;
saber
se houve confissão espontânea por parte da agravante, apta a justificar a aplicação da
atenuante prevista no
"d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distinção entre furto qualificado e apropriação indébita reside na posse legítima
anterior do bem. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de posse legítima,
Documento eletrônico VDA54729907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3de71f4e-e539-48ee-b4ba-4ba0470c8d55

caracterizando subtração mediante acesso não autorizado aos valores, o que configura
4.
furto qualificado.
A pretensão de revisar a conclusão do Tribunal de origem sobre a
ausência de posse legítima demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório,
5.
providência vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula no 7/STJ.
Não há
omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, pois as teses defensivas
foram adequadamente enfrentadas, e o órgão julgador não está obrigado a rebater todos
os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão
adotada, nos termos do
do CPC e do
da Constituição Federal.
art. 489
art. 93, inciso IX,
6. O lapso temporal de nove anos e três meses entre a extinção da punibilidade da
condenação anterior e a prática do novo delito não configura distanciamento temporal
7.
excessivo, sendo inferior ao parâmetro de dez anos consolidado pela jurisprudência.
A
proximidade ao parâmetro de dez anos não equivale ao atingimento do marco temporal,
8.
não sendo possível flexibilizá-lo por mera aproximação.
A ausência de fundamentação
exaustiva ou de adoção dos parâmetros pretendidos pela defesa não configura omissão,
sendo facultado ao julgador valorar condenações pretéritas conforme sua relevância e
9.
proximidade temporal.
A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou
extrajudicial, é suficiente para o reconhecimento da atenuante, mas no caso concreto, a
Corte a quo concluiu que não houve confissão, mas mera confirmação de fatos lícitos,
10.
com negativa expressa da prática delituosa.
A configuração ou não da confissão
constitui matéria fático-probatória, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial,
conforme Súmula no 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A distinção entre furto qualificado e apropriação indébita reside na posse legítima
anterior do bem, sendo vedado o revolvimento do contexto fático-probatório em sede de
2.
recurso especial.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das
3.
partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
O lapso
temporal inferior ao parâmetro de dez anos entre a extinção da punibilidade e a prática
4.
do novo delito não configura distanciamento temporal excessivo.
A confissão
espontânea, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, é suficiente para o
reconhecimento da atenuante, desde que configurada como tal, o que não ocorreu no
caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

IX; CP,
III, "d";
art. 489; CF/1988, art. 93,
art. 65,
Lei no 10.741/2003, art. 102;
Súmula no 7/STJ; Súmula no 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.688.604/AL,
03.03.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54729907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3de71f4e-e539-48ee-b4ba-4ba0470c8d55

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3de71f4e-e539-48ee-b4ba-4ba0470c8d55

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228896 - SP (2025/0315197-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DE
DELITO. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial. A
parte agravante sustenta: (i) desclassificação do delito de furto qualificado para apropriação
indébita de idoso, alegando que o acórdão recorrido teria reconhecido a posse legítima dos
valores; (ii) omissão do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por não enfrentar
todos os fundamentos defensivos; (iii) afastamento da vetorial negativa de maus
antecedentes, considerando o lapso temporal de nove anos e três meses entre a extinção da
punibilidade da condenação anterior e a prática do novo delito; e (iv) reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea, alegando que as palavras da agravante foram utilizadas
para fundamentar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o delito de furto qualificado pode ser
desclassificado para apropriação indébita de idoso, considerando a alegação de posse
(ii)
legítima dos valores pela agravante;
saber se houve omissão no acórdão que rejeitou os
embargos de declaração, especialmente quanto à necessidade de considerar os
Documento eletrônico VDA53734794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: 47a4ab00-e261-44a8-986a-cc0a6583e470

(iii)
interrogatórios para fins de mitigação da pena;
saber se o lapso temporal de nove anos
e três meses entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo
(iv)
delito é suficiente para afastar a vetorial negativa de maus antecedentes;
saber se houve
confissão espontânea por parte da agravante, apta a justificar a aplicação da atenuante
prevista no
"d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distinção entre furto qualificado e apropriação indébita reside na posse legítima
anterior do bem. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de posse legítima,
caracterizando subtração mediante acesso não autorizado aos valores, o que configura furto
4.
qualificado.
A pretensão de revisar a conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência
de posse legítima demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência
5.
vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula no 7/STJ.
Não há omissão no
acórdão que rejeitou os embargos de declaração, pois as teses defensivas foram
adequadamente enfrentadas, e o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão
6.
adotada, nos termos do
do CPC e do
da Constituição Federal.
art. 489
art. 93, inciso IX,
O lapso temporal de nove anos e três meses entre a extinção da punibilidade da condenação
anterior e a prática do novo delito não configura distanciamento temporal excessivo, sendo
7.
inferior ao parâmetro de dez anos consolidado pela jurisprudência.
A proximidade ao
parâmetro de dez anos não equivale ao atingimento do marco temporal, não sendo possível
8.
flexibilizá-lo por mera aproximação.
A ausência de fundamentação exaustiva ou de
adoção dos parâmetros pretendidos pela defesa não configura omissão, sendo facultado ao
julgador valorar condenações pretéritas conforme sua relevância e proximidade temporal.
9. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, é suficiente para
o reconhecimento da atenuante, mas no caso concreto, a Corte a quo concluiu que não
houve confissão, mas mera confirmação de fatos lícitos, com negativa expressa da prática
10.
delituosa.
A configuração ou não da confissão constitui matéria fático-probatória, cuja
revisão é vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula no 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A distinção entre furto qualificado e apropriação indébita reside na posse legítima
anterior do bem, sendo vedado o revolvimento do contexto fático-probatório em sede de
2.
recurso especial.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das
3.
partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
O lapso
Documento eletrônico VDA53734794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: 47a4ab00-e261-44a8-986a-cc0a6583e470

temporal inferior ao parâmetro de dez anos entre a extinção da punibilidade e a prática do
4.
novo delito não configura distanciamento temporal excessivo.
A confissão espontânea,
ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, é suficiente para o reconhecimento da
atenuante, desde que configurada como tal, o que não ocorreu no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
IX; CP,
III, "d";
art. 489;
art. 93,
art. 65,
Lei no 10.741/2003, art. 102;
Súmula no 7/STJ; Súmula no 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp 1.688.604/AL,
03.03.2022; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIA DE OLIVEIRA
LENCIONI em face de decisão proferida, às fls. 864-867, que não conheceu do recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 872-880, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) quanto à desclassificação delituosa, inexistência de óbice sumular, pois o
próprio acórdão recorrido teria reconhecido que a agravante detinha a posse e o controle
dos valores, configurando o
da
(ii) quanto à violação ao
art. 102
Lei no 10.741/2003;
do CPP, efetiva omissão do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, que
art. 619
não teria enfrentado todos os fundamentos defensivos; (iii) quanto aos maus antecedentes,
que o período de nove anos seria próximo ao parâmetro de dez anos, devendo ser afastada a
vetorial negativa, considerando as peculiaridades do caso e a ausência de fundamentação
adequada; (iv) quanto à confissão espontânea, que as palavras da agravante foram
utilizadas para fundamentar a condenação, não sendo necessário reexame probatório para
tal constatação.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53734794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: 47a4ab00-e261-44a8-986a-cc0a6583e470

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A agravante insiste que o acórdão recorrido teria reconhecido que ela detinha a
posse legítima dos valores, configurando apropriação indébita de idoso, e não furto
qualificado.
Contudo, razão não lhe assiste.
O Tribunal
consignou expressamente que "a acusada não tinha a posse
a quo
legítima de qualquer numerário" e que "confiar à increpada os dados bancários para
realização de pontuais operações não pressupõe cessão de posse de qualquer valor
depositado", concluindo tratar-se de subtração, e não apropriação.
A distinção entre furto qualificado e apropriação indébita reside precisamente na
verificação da posse legítima anterior do bem. A Corte estadual, soberana na análise do
conjunto fático-probatório, concluiu pela ausência de posse legítima, caracterizando a
subtração mediante acesso não autorizado aos valores.
A pretensão defensiva de revisar tal conclusão demandaria necessariamente o
revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
.
enseja recurso especial"
O argumento de que o próprio acórdão reconheceu a posse não se sustenta. O
que o acórdão reconheceu foi que a agravante tinha acesso aos dados bancários para
realizar operações pontuais autorizadas, o que é substancialmente diverso de ter posse
legítima dos valores. O acesso a dados bancários para fins específicos não configura, por si
só, transferência de posse do numerário depositado.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
"A distinção entre furto e apropriação indébita exige análise
aprofundada do contexto fático quanto à existência de posse legítima
anterior, matéria insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice
da
" (AgRg no
Rel. Min.
Súmula no 7/STJ.
AREsp n. 1.688.604/AL,
Laurita Vaz, Sexta Turma).

A defesa sustenta, ainda, que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração
foi omisso, deixando de enfrentar adequadamente os fundamentos defensivos,
Documento eletrônico VDA53734794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: 47a4ab00-e261-44a8-986a-cc0a6583e470

especialmente quanto à necessidade de considerar os interrogatórios para fins de mitigação
da pena.
Sem razão, contudo.
No caso concreto, o acórdão embargado examinou as questões relativas à
desclassificação do delito, aos maus antecedentes e à confissão espontânea, apresentando
fundamentação suficiente para a rejeição das pretensões defensivas. O acórdão que rejeitou
os embargos declaratórios consignou expressamente que não havia qualquer irregularidade
a ser sanada, pois as teses defensivas foram adequadamente enfrentadas.
O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese defensiva ou de não ter adotado a
fundamentação pretendida pela defesa não configura omissão. O órgão julgador não está
obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que apresente
fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do
do
art. 489
CPC e do
da Constituição Federal.
art. 93, inciso IX,
A agravante alega também que o acórdão deveria ter analisado especificamente
o "teor dos interrogatórios prestados pela ora agravante para o fim de mitigar a sua
reprimenda". Todavia, tal questão está intrinsecamente relacionada ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, matéria que foi expressamente enfrentada pelo Tribunal
, que concluiu pela ausência de confissão.
a quo
Destarte, não se verifica a alegada omissão. O Tribunal analisou as questões
relevantes e fundamentou adequadamente sua decisão. A irresignação da defesa, em
verdade, volta-se contra o mérito da decisão, e não contra eventual omissão.
A defesa sustenta que o lapso temporal de nove anos e três meses seria próximo
ao parâmetro de dez anos adotado pela jurisprudência, e que o Tribunal não teria
fundamentado adequadamente a importância da condenação anterior, contrariando o
Tema 150/STF.
Novamente, sem razão.
O Tema 150 do STF fixou a seguinte tese:
"Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64,
inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e
eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão
de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou
demasiadamente distanciadas no tempo."

Documento eletrônico VDA53734794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: 47a4ab00-e261-44a8-986a-cc0a6583e470

No caso dos autos, a condenação anterior teve sua punibilidade extinta em
e o delito objeto destes autos iniciou-se em fevereiro de 2021, perfazendo o
21/11/2011,
lapso de aproximadamente 9 anos e 3 meses.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
parâmetro temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da punibilidade e a prática do novo
delito é razoável para caracterizar condenação "demasiadamente distanciada no tempo".
Sendo o lapso no presente caso inferior a este marco, não há que se falar em
distanciamento temporal excessivo.
Nesse sentido:
"A jurisprudência do STJ admite a consideração de
condenações pretéritas como maus antecedentes na dosimetria da pena,
desde que não ultrapassado o lapso temporal de 10 anos entre a extinção
da pena e o cometimento da nova infração." (AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.680.871/SC,
DJe
.
26/8/2025)

O argumento de que o período de nove anos seria "próximo" ao parâmetro de
dez anos, não procede. A proximidade não equivale ao atingimento do marco temporal. Se
o legislador ou a jurisprudência estabelecem um parâmetro temporal objetivo, não cabe ao
julgador flexibilizá-lo por mera aproximação, sob pena de subversão da própria
do
ratio
entendimento consolidado.
Quanto à alegada ausência de fundamentação sobre a importância da
condenação anterior, verifico que o Tribunal estadual analisou a questão e fundamentou o
reconhecimento dos maus antecedentes. O fato de a fundamentação não ter sido exaustiva
ou não ter adotado os parâmetros pretendidos pela defesa não configura ausência de
fundamentação.
Ademais, o
estabelece que o julgador pode, fundamentadamente
Tema 150/STF
e eventualmente, deixar de valorar negativamente condenações pretéritas quando as
considerar desimportantes ou de masiadamente distanciadas. Trata-se de faculdade, e não
de obrigação. A decisão do Tribunal
encontra-se em perfeita consonância com a
a quo
jurisprudência dominante, incidindo o óbice da Súmula no 83/STJ.
Por fim, a defesa sustenta que a agravante teria confessado a prática delitiva,
fazendo jus à atenuante do
"d", do Código Penal, e que não seria
art. 65, inciso III,
necessário reexame probatório para tal constatação.
Sem razão, mais uma vez.
Documento eletrônico VDA53734794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: 47a4ab00-e261-44a8-986a-cc0a6583e470

O Tribunal de origem rejeitou expressamente esse pleito, consignando que "a
acusada não teria confessado a prática delitiva", mas apenas "confirmou que acessava as
contas e realizava transferências, mediante autorização da ofendida, negando qualquer
operação ilícita".
Há diferença substancial entre confessar a prática criminosa e confirmar fatos
que, por si sós, não caracterizam admissão da conduta delituosa. A agravante admitiu ter
acesso às contas bancárias e realizar operações, mas negou ter realizado transferências
ilícitas ou ter se apropriado indevidamente dos valores. Não há, portanto, confissão da
prática criminosa.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a confissão, ainda
que parcial, qualificada ou extrajudicial, é suficiente para o reconhecimento da atenuante.
Contudo, no caso concreto, a Corte
concluiu que não houve confissão, mas mera
a quo
confirmação de fatos lícitos, com negativa expressa da prática delituosa.
A configuração ou não da confissão, nas circunstâncias específicas do caso,
constitui matéria eminentemente fático-probatória, cuja revisão esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
O fato de a sentença e o acórdão terem utilizado as palavras da agravante para
fundamentar a condenação não significa que houve confissão. O interrogatório pode
fornecer elementos de prova diversos da confissão, como a confirmação de circunstâncias,
a contradição entre declarações, ou a ausência de explicação razoável para determinados
fatos. A utilização das declarações do réu como elemento de convicção não equivale ao
reconhecimento de confissão espontânea para fins de aplicação da atenuante.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53734794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:18
Código de Controle do Documento: 47a4ab00-e261-44a8-986a-cc0a6583e470

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.228.896 / SP
Número Registro: 2025/0315197-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10281844320228260562 15020334620238260562 55652022
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
TERMO
Documento eletrônico VDA54689332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: dc8d932a-55fb-45e5-ac85-4623a751d746

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: dc8d932a-55fb-45e5-ac85-4623a751d746